Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718417-24.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM NETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM NETO opôs embargos de declaração (id. 56898992) da decisão (id. 56526679) que negou provimento aos embargos de declaração opostos da decisão que não conheceu da apelação por ele interposta, ante o reconhecimento da deserção (id. 55775122). O embargante-autor alega que há contradição na decisão, pois o art. 1.007, § 4o, do CPC garante nova oportunidade para o recolhimento do preparo, situação diversa da descrita nos autos, em que o preparo foi devidamente realizado no prazo legal, embora não apresentado no ato de interposição da apelação. Entende que, nos termos do art. 515, § 4o, do CPC, constatada a nulidade sanável e cumprida a diligência, o julgamento da apelação deve prosseguir. Reitera a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Quanto ao fato incontroverso de que o preparo não foi comprovado no ato de interposição da apelação, bem como de que o embargante-autor foi regularmente intimado a providenciar o recolhimento em dobro como forma de sanar a irregularidade, não se constata a alegada contradição na decisão, que foi expressa ao consignar: “Diante do fato incontroverso de que o preparo não foi comprovado no ato da interposição da apelação, o embargante-autor foi intimado a realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (id. 14784407), mas não se manifestou (id. 55313053), o que culminou com a decisão de não conhecimento do recurso (id. 55361242). Ressalte-se que a possibilidade de recolhimento do preparo em 48 horas após a interposição da apelação prevista na Lei dos Juizados Especiais, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, não se aplica à demanda.” A decisão, em suma, não contém o vício apontado nem contraria o art. 515, § 4o, do CPC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração do autor e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora